Tribunal: TCU
Processo: 028.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.769/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Pinto Colen (XXX.509.416-XX); Fabio Marcelo Costa (XXX.172.359-XX); Francinete Pereira da Silva (XXX.162.524-XX); Francisca Maria de Aquino Silva (XXX.949.434-XX); Francisca das Chagas de Jesus Soares Oliveira (XXX.694.313-XX); Gabriele Fonseca Pacheco (XXX.846.627-XX); Janaina D Avila Moura (XXX.383.719-XX); Maria das Gracas Gomes da Rocha Silva (XXX.120.583-XX); Thaisa Kowalski Furlan (XXX.785.969-XX); Vitor Fernandes Alvim (XXX.879.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.